Tribunal: CARF
Processo: 18471.001976/2005-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001976/2005-31
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.659 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
MAX DOLINGER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA
Em se tratando de presunção legal de acréscimo patrimonial a descoberto,
incumbe à fiscalização comprovar as aplicações e/ou dispêndios efetuados pelo
contribuinte que irão compor o demonstrativo da variação patrimonial mensal
e, em contrapartida, o ônus de demonstrar que tais aplicações tiveram origem
em rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte
ou sujeitos a tributação definitiva é do Sujeito Passivo.
OPERAÇÃO BEACON HILL. PROVAS ENVIADAS LEGALMENTE PARA
O BRASIL. DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS DISPONIBILIZADOS
PELA JUSTIÇA FEDERAL. LAUDO PERICIAL ELABORADO PELO INC.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE.
Os documentos comprobatórios anexados aos autos são suficientes para a
demonstração da sujeição passiva, pois indicam de forma incontestável que o
autuado constou como ordenante de remessas de divisas ao exterior.
Tais provas gozam de presunção de veracidade e legitimidade, que não foram
elidida, em momento algum pelo Contribuinte, razão pela qual resta mantida a
confiabilidade dos dados neles constantes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões as
conselheiras Ana Paula Fernandes e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001976/2005-31
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.659 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001976/2005-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho (Relator), Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da
Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, João Victor Ribeiro
Aldinucci e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, tendo
em vista omissão de rendimentos i) recebidos de pessoa jurídica; ii) constatada a partir do
excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos declarados/comprovados; e
iii) decorrente de ganho de capital em transações imobiliárias. O lançamento é relativo ao ano-
calendário 2000 e o procedimento fiscal foi realizado no contexto da operação Beacon Hill.
Em sessão plenária de 18/01/2017, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2401-004.531 (fls. 600/612), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2000
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO EXTERIOR. PROVA. Até que se prove o contrário, o
documento emitido por administração pública nacional ou internacional tem fé pública e
é considerado verídico e apto a dar suporte ao lançamento tributário deste processo. No
caso dos autos, o lançamento foi efetuado com base em informações da Promotoria
Distrital de Nova Iorque, Estados Unidos da América, que foram devidamente
periciados e comprovados por laudo conclusivo pela Polícia Federal.
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. Este Conselho, como órgão do
poder executivo federal, não é competente para tratar sobre inconstitucionalidade de lei.
DECADÊNCIA. PAGAMENTO. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco
constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em
que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da
previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. Não há necessidade de perícia quando os
documentos constantes dos autos são passíveis de compreensão pelas autoridades fiscal
e julgadora. Caso dos autos.
Recurso Voluntário Negado.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
voluntário, para, no mérito, pelo voto de qualidade, negarlhe provimento. Vencidos os
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.659 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001976/2005-31

conselheiros Carlos Alexandre Tortato, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais
Egypto e Luciana Matos Pereira Barbosa.
O contribuinte apresentou embargos de declaração em face da decisão da Turma
Ordinária, os quais foram rejeitados, por força do Acórdão no 2401.005.408, de 4/4/2018.
Intimado da decisão que rejeitou seus aclaratórios em 26/7/2018 (fl. 652), o
Contribuinte, em 9/8/2018 (fl. 659), apresentou o Recurso Especial de fls. 659/675 no intuito de
rediscutir a matéria “Acréscimo Patrimonial a Descoberto - Comprovação - Ilegitimidade
passiva nas remessas de valores ao exterior”.
Como paradigma foram apresentados os Acórdãos no 2101-002.692 e no 2201-
00437, cujas ementas transcreve-se a seguir:
Acórdão no 2101-002.692
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2002, 2003, 2004, 2005 IRPF. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
NA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO, APLICA-SE O PRAZO
DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 173, I, DO CTN. ENTENDIMENTO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ACORDO COM A SISTEMÁTICA
PREVISTA PELO ARTIGO 543C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
REPRODUÇÃO NOS JULGAMENTOS DO CARF, CONFORME ART. 62-A, DO
ANEXO II, DO SEU REGIMENTO INTERNO.
Consoante entendimento consignado no Recurso Especial n.o 973.733/SC, o prazo
decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de
ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
Nos casos em que a lei prevê o pagamento antecipado e esse ocorre, a contagem do
prazo decadencial desloca-se para a regra do art. 150, §4o, do CTN.
Hipótese em que não houve pagamento antecipado.
LEI. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MULTA DE OFÍCIO.
NATUREZA CONFISCATÓRIA.
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária” (Súmula CARF n. 2).
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.” (Súmula n.o 4 do CARF).
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
TRANSFERÊNCIA
ILEGAL
DE
RECURSOS
AO
EXTERIOR.
RECORRENTE
IDENTIFICADO
COMO
ORDENANTE E BENEFICIÁRIO FINAL EM DOCUMENTO ANEXO A LAUDO
DE EXAME ECONÔMICO-FINANCEIRO.
O Recorrente foi identificado como beneficiário de remessas no exterior.
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.659 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001976/2005-31

A única presunção que poderia eventualmente ter sido utilizada, quando muito, é a de
depósitos bancários de origem não comprovada, prevista no art.
42 da Lei n.o 9.430/96, o que não foi feito pela fiscalização.
O Recorrente também foi identificado como beneficiário de remessas no exterior.
Caberia à fiscalização demonstrar de forma inequívoca a ligação do Recorrente com os
remetentes dos recursos, tanto do Brasil como do exterior, o que também não foi feito.
Precedentes.
IRPF. GANHO DE CAPITAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO. ITBI.
O ITBI pago por ocasião da aquisição do bem alienado deve integrar o custo de
aquisição do imóvel.
Recurso provido em parte.
Acórdãos no 2201-00437
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício:
2002, 2003 FATO GERADOR. MOMENTO DA OCORRÊNCIA. DECADÊNCIA.
CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL.
O fato gerador do Imposto sobre a Referida de Pessoa Física, sujeito ao ajuste anual,
completa-se apenas em 31 de dezembro de cada ano. Sendo assim, considerando-se
como termo inicial de contagem do prazo decadencial a regra do art. 150, § 4° ou a do
art. 173, I do CTN, em qualquer caso, não há falar em decadência em relação a
lançamento referente ao ano de 2001, cuja ciência do auto de infração ocorreu ate
31/12/2006.
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO É tributável, no ajuste anual, a quantia correspondente ao acréscimo
patrimonial da pessoa física, caracterizado pelo excesso de aplicações sobre origens,
apurado mensalmente por meio de fluxo de caixa, não justificado por rendimentos
tributáveis, isentos, não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva. No caso de lançamento de oficio, o ônus de comprovar a
existência do acréscimo a descoberto, entretanto, é da autoridade lançadora que deverá
confrontar as aplicações dos recursos com as possíveis origens. Preliminar de
decadência rejeitada.
Recurso provido.
Ao Recurso Especial da Fazenda foi dado seguimento, conforme despacho datado
de 29/10/2018 (fls. 705/713).
O Sujeito Passivo alega, em síntese, o que segue:
- é imprescindível que a autoridade lançadora, antes de cogitar da incidência ou
não do imposto de renda sobre possíveis remessas de valores para o exterior,
demonstre com exatidão se os valores remetidos são de rendimentos e a que título
e, ainda, a sua origem e destino o que não foram comprovados pelo Fisco;
- visando buscar a verdade material referente às mencionadas remessas, para se
defender de tal descalabro, demonstrou inúmeras vezes a sua intenção de
esclarecer para si e para a fiscalização a origem e o destino de tais divisas,
remetendo, inclusive, missiva ao Banco Pactual Overseas Bank and Trust Ltda. e
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.659 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001976/2005-31

Safra National Bank Of New York, instituições financeiras arrolados no
procedimento fiscal em questão, que não se manifestaram, assim como as demais
que se absteram de auxiliá-lo nesta esdrúxula tarefa.;
- procurou até mesmo o auxílio do ente fazendário, ao solicitar que se dignasse a
autoridade fiscal a proceder diversas diligências e até mesmo perícia, a quem cabe
inquestionavelmente o ônus da prova no presente caso, sendo que não houve
qualquer manifestação de tal ente, simplesmente as ignorando e negando-se de
realizar tais solicitações, sem apresentar qualquer tipo de justificativa plausível;
- ficou nitidamente constatado que as mencionadas remessas de valores
expressivos para o exterior não guardam qualquer relação com a realidade
patrimonial do contribuinte, de acordo com o próprio Demonstrativo de Variação
Patrimonial - Fluxo de Caixa Financeiro elaborado pelo agente fiscal, com base
nas declarações de rendimentos e documentação apresentada pelo contribuinte,
bem como através de outros documentos em poder da fiscalização.
- não pode, pois, prosperar o lançamento fiscal que tem como exclusivo
fundamento a decorrente mera suposição de remessas para o exterior,
supostamente apuradas por meios não permitidos pela própria legislação de
regência, carecedores, portanto, de assim indispensável comprovação criteriosa e
inequívoca da afirmada existência de tal irretorquível realidade;
- no que se refere a força probante dos documentos que embasaram o lançamento,
no bojo da Operação denominada Beacon Hill, as Câmara do Conselho de
Contribuiníes (CARF), já se manifestaram inúmeras vezes de forma favorável ao
contribuinte. Cita decisão administrativa;
- a simples existência de indícios que possam originar mera suposição de valores
decorrente de remessas ao exterior, não pode alargar o campo de incidência do
tributo em apreço;
- no Direito brasileiro vigente, os indícios ou a presunção/mera suposição da
existência de remessas de divisas para o exterior sem comprovação de sua origem
e destino, não constitui fonte válida de obrigação tributária. Cita doutrina;
- relevante destacar a total impropriedade das justificativas apontadas pela
Fazenda Nacional, pois, consoante esclarecido, é expressamente vedado pretender
tributar, “por meio de equiparações ou ficções”, verdadeiras meras presunções e
indícios, que assim não ensejaram a indispensável e obrigatória investigação e/ou
comprovação criteriosa e inequívoca posterior, conforme exigência do art. 142 do
CTN;
- o expressamente disposto no art. 142 do CTN obriga o Fisco a investigar e a
apurar a realidade dos fatos, a fim de determinar a exata matéria por ventura
tributável, sendo-lhe vedado, por conseguinte, o lançamento de tal forma
processado com base em notórias e evidentes presunções. Cita doutrina;
- é requisito imprescindível ao lançamento tributário, a perfeita e regular
comprovação da materialidade e assim verdadeira existência da origem e do
destino das remessas de divisas para o exterior passível de tributação.
- no processo administrativo fiscal a autoridade administrativa deve com ou sem o
auxílio do contribuinte, proceder à verificação da ocorrência do fato gerador;
- procurar dar certeza a uma dúvida, como no presente caso, é inadmissível, sob
pena de se estar criando tributo sem lei, em última instância, de se estar ofendendo
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.659 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001976/2005-31

a verdade material, em beneficio inadmissível da verdade formal e da vontade
arrecadadora;
- a lei impõe à autoridade fiscal o dever de controlar o correto lançamento do
tributo e de exigir o seu pagamento, quando for o caso, impondo-se, assim, que a
autoridade administrativa tenha um comportamento ativo (poder de polícia
tributária investigativa), no sentido de tomar as iniciativas apropriadas para
determinar o valor do tributo, sem para isto ficar dependendo da disposição de
colaborar do contribuinte;
- no presente caso, o mesmo não ocorreu, visto que a autoridade administrativa
simplesmente eximiu-se do “ônus probandi” que lhe cabia, repassando-o ao
contribuinte, numa evidente tentativa de justificação do equivocado lançamento
que efetuou;
- se o ato administrativo é resultante de um livre convencimento da autoridade,
firmado unilateralmente, o cidadão ou contribuinte sujeito às consequências
jurídicas desse ato tem o direito de questionar a sua conformidade com a lei de
regência, motivo pelo qual não se pode prescindir da apropriada comprovação dos
dados apurados pela autoridade, sob pena de nem a autoridade superior nem o
juiz, terem no processo administrativo as provas que necessitam para formar seu
próprio convencimento. Cita doutrina;
- não pode prosperar tal pretendida verificação de acréscimo patrimonial a
descoberto, desprovido, portanto, de assim indispensável comprovação criteriosa
e inequívoca da afirmada existência de rendimentos tributáveis omitidos nos
meses em foco no auto de infração combatido;
- configura como integralmente nulo o lançamento fiscal na forma do aqui
explicitado, porque vigente Constituição, assim como as que a precederam, não
autoriza a instituição ou exigência de imposto de renda sobre ficções, rendas ou
proventos inexistentes e/ou imaginários, somente admitindo o correspondente
lançamento tributário, quando perfeitamente caracterizadas e comprovadas a
materialidade e a verdadeira existência de renda, entendida como real e concreta
verificação de efetivo acréscimo patrimonial;
- no Direito brasileiro vigente, a presunção/mera suposição de renda não constitui
fonte válida de obrigação tributária, pois a definição constitucional do imposto
sobre a renda, ratificada pelo disposto no art. 43 do Código Tributário Nacional,
em perfeita consonância com o disposto no art. 146, III, da CF/88, refere-se a
“rendas e proventos de qualquer natureza”, expressões que possuem o seu
significado restrito a rendas e proventos reais, efetivos e verdadeiros, não
abrangendo os hipotéticos, supostos ou presumidos - fictícios como no caso
presente, já que sua assim suposta verificação parte de evidente mera presunção;
- fulminada, pois, de inarredável nulidade, face aos motivos dessa forma
exaustivamente expostos, a exigência fiscal objeto da presente inconformidade,
visto que desprovida de qualquer fundamento legal autorizador, afrontando,
assim, o principio constitucional da reserva legal em matéria tributária - arts 5o, II
e 150 da vigente Constituição;
- de conformidade com a legislação de regência, especialmente artigo 142 do
Código Tributário Nacional, incumbe à fiscalização identificar perfeitamente o
sujeito passivo da obrigação tributária, com base em provas robustas lastreadas
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.659 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001976/2005-31

por documentos hábeis e idôneos, não podendo se apoiar em presunções e/ou
meros indícios;
- a previsão legal de omissão de rendimentos com arrimo em acréscimo
patrimonial a descoberto, prescrita nos arts. 2o e 3o da Lei n° 7.713/88, não tem o
condão de suplantar o dever legal de a autoridade fiscal identificar o verdadeiro
titular dos valores concernentes à movimentação/transferência bancária objeto do
lançamento;
- de conformidade com a legislação de regência, especialmente o art. 142 do CTN,
incumbe à fiscalização identificar perfeitamente o sujeito passivo da obrigação
tributária, com base em provas robustas lastreadas por documentos hábeis c
idôneos, não podendo se apoiar em presunções e/ou meros indício;
- o simples fato de constar o nome do contribuinte no comprovante da
transferência bancária no exterior, no campo “Order Customer”, não implica dizer
necessariamente ser o verdadeiro remetente, conforme se extrai dos laudos do
Instituto Nacional de Criminalística, acostados aos autos.
Em sede de contrarrazões (fls. 715 a 720), a Fazenda Nacional refuta as razões
recursais com base nos argumentos a seguir resumidos:
- o auto de infração está fundamentado na presunção de omissão de rendimentos
decorrente de acréscimo patrimonial a descoberto - APD, constatado a partir do
excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados/comprovados, conforme previsão dos arts. 2° e 3° da Lei n° 7.713, de
22 de dezembro de 1988 e no art. 6o da Lei n° 8.021/90;
- a partir do exame dos dispositivos declinados, depreende-se que devem ser
confrontadas, mensalmente, as variações patrimoniais com os rendimentos
auferidos, a fim de se apurar a evolução patrimonial do contribuinte;
- constatada a existência de acréscimo patrimonial a descoberto, verifica-se a
ocorrência da omissão de rendimentos, até prova em contrário, a cargo do
contribuinte.
- assim, cabe ao Fisco somente demonstrar o fato definido na lei como necessário
e suficiente ao estabelecimento da presunção para que fique evidenciada a
omissão de rendimentos;
- dessa forma, a lei mencionada dispõe que uma vez verificada omissão de
rendimentos, autorizado está o lançamento do imposto correspondente, uma vez
demonstrado pela autoridade lançadora que os valores dos dispêndios/aplicações
ultrapassaram os recursos disponíveis segundo apuração mensal.
- de tal raciocínio, conclui-se que o acréscimo patrimonial não justificado pelos
rendimentos tributáveis, isentos ou não tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte e sujeitos à tributação definitiva, está sujeito ao lançamento de ofício por
caracterizar omissão de rendimentos.;
- este é o caso dos autos, no qual se constatou excesso de aplicações na origem,
representadas por remessas ao exterior, que, conforme anotado no acórdão
recorrido, indubitavelmente refletem aplicações de recursos do contribuinte;
- apenas a apresentação de provas inequívocas, que justifiquem o acréscimo
patrimonial em face do montante da renda líquida, é hábil a afastar a presunção
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.659 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001976/2005-31

legal de omissão de rendimentos, o que não se verificou no presente caso,
porquanto o autuado nega a titularidade dos recursos enviados ao exterior;
- na hipótese vertente, houve inequívoca identificação do contribuinte como
responsável (ordenante) pela remessa de recursos ao exterior., sendo que Tal
circunstância está demonstrada em informações da Promotoria Distrital de Nova
Iorque, Estados Unidos da América, que foram devidamente periciados e
comprovados por laudo conclusivo pela Polícia Federal;
- compulsando-se os autos, verifica-se a existência de ordens de pagamento em
que consta a identificação, como remetente ou ordenante, do contribuinte em
epígrafe;
- no caso, o interessado foi devidamente intimado, para apresentar
esclarecimentos sobre as razões dessas movimentações financeiras, bem como
demonstrar onde e a que título os valores monetários movimentados encontram-se
informados na declaração de IRPF, entretanto, deteve-se a negar a conduta, apesar
das inequívocas provas apresentadas.
- como ressaltado no Termo de Verificação Fiscal, a remessa de recursos ao
exterior multicitada, apenas originou a fiscalização do contribuinte;
- significa dizer que caberia ao autuado demonstrar que os recursos em tela
pertenciam a terceiro;
- com fulcro nestas transferências aputadas, que demonstram movimentação de
vultosos recursos à margem de fiscalização, a autoridade autuante constatou a
omissão de rendimentos, tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, onde
se verificou excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados/comprovados pelo contribuinte;
- o lançamento com base em acréscimo patrimonial a descoberto já estava previsto
no Código Tributário Nacional em seu artigo 43, inciso II;
- posteriormente, em 1988, a Lei n° 7.713, no art. 3°, § 1°, preceituou que
constituem rendimento bruto os proventos de qualquer natureza, assim também
entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados;
- desta forma, a autoridade administrativa, em procedimento fiscal, utiliza-se de
fluxos de caixa com o objetivo de verificar a ocorrência de inconformidades entre
a renda declarada e os dispêndios realizados pelo contribuinte;
- o resultado dos demonstrativos poderá indicar variação patrimonial a descoberto,
ou seja, a aquisição de bens e/ou gastos acima dos rendimentos informados;
- pode-se dizer que o levantamento de acréscimo patrimonial não justificado é
forma indireta de apuração de rendimentos omitidos, visto que à autoridade
lançadora cabe somente comprovar a sua existência que, uma vez ocorrido, a lei
permite presumir a omissão de rendimentos;
- a presunção contida no dispositivo citado (CTN, art. 43, II) não é absoluta, mas
relativa, na medida em que admite prova em contrário;
- tais provas devem ser feitas pelo próprio contribuinte interessado, uma vez que a
legislação define o acréscimo patrimonial não justificado como fato gerador do
imposto de renda, sem impor outras condições ao sujeito ativo, além da
demonstração do referido desequilíbrio;
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.659 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001976/2005-31

- dessa forma, não é a autoridade lançadora quem presume a omissão de
rendimentos, mas a lei, especificamente a Lei n° 7.713/1988, art. 3°, § 1°;
- provada, então, pelo Fisco a aquisição de bens e/ou aplicações de recursos, cabe
ao contribuinte a prova da origem dos recursos utilizados, ou seja, ocorre à
inversão do ônus da prova;
- o sujeito passivo não se desincumbiu de seu ônus probatório limitando-se a
meras alegações. Cita jurisprudência administrativa
Pugna a Fazenda Nacional pela manutenção do aresto recorrido, por suas próprias
razões.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
O Recurso Especial do contribuinte é tempestivo e atende aos requisitos
necessários à sua admissibilidade, portanto dele conheço.
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se a “acréscimo
patrimonial a descoberto: i) comprovação e ii) ilegitimidade passiva nas remessas de valores ao
exterior”.
Conforme informado no relatório, tem-se Auto de Infração de IRPF, de omissão
de rendimentos, relativo ao ano-calendário 2000, com apuração efetuada no contexto da
operação Beacon Hill.
O Colegiado a quo entendeu pela manutenção do lançamento tributário, pois esse
considerou os depósitos bancários no exterior como origem de recursos que influenciaram na
variação patrimonial do Contribuinte e que, mesmo lhe sendo conferida a oportunidade de
justificar a origem dos valores objeto das remessas, o Sujeito Passivo não se desincumbiu do
ônus legal de efetuar tal comprovação. De acordo com o voto condutor da decisão recorrida, os
documentos oficiais carreados aos autos pela autoridade autuante (tanto brasileiros quanto
americanos) gozam de presunção de veracidade e, portanto, deveriam ter sido desconstituídos
pelo Contribuinte, o que não aconteceu.
A despeito disso, o Recorrente argumenta que a autuação não pode prosperar, eis
que baseada em indícios. Discorre que, no Direito brasileiro vigente, os indícios ou a
presunção/mera suposição da existência de remessas de divisas para o exterior sem comprovação
de sua origem e destino, não constitui fonte válida de obrigação tributária. No seu entender, nos
termos do art. 142 do CTN, é requisito imprescindível ao lançamento tributário, a perfeita e
regular comprovação da materialidade e assim verdadeira existência da origem e do destino das
remessas de divisas para o exterior passível de tributação.
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-008.659 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001976/2005-31

Argumenta ainda o Sujeito Passivo que a definição constitucional do imposto
sobre a renda, ratificada pelo disposto no art. 43 do Código Tributário Nacional, em perfeita
consonância com o disposto no art. 146, III, da CF/88, refere-se a “rendas e proventos de
qualquer natureza”, expressões que possuem o seu significado restrito a rendas e proventos reais,
efetivos e verdadeiros, não abrangendo os hipotéticos, supostos ou presumidos.
Alega ainda que, de conformidade com a legislação de regência, incumbe à
fiscalização identificar perfeitamente o sujeito passivo da obrigação tributária, com base em
provas robustas lastreadas por documentos hábeis e idôneos, não podendo se apoiar em
presunções e/ou meros indícios. A previsão legal de omissão de rendimentos com arrimo em
acréscimo patrimonial a descoberto, prescrita nos arts. 2o e 3o da Lei n° 7.713/88, argui, não tem
o condão de suplantar o dever legal de a autoridade fiscal identificar o verdadeiro titular dos
valores concernentes à movimentação/transferência bancária objeto do lançamento.
A Fazenda Nacional por sua vez, defende que o lançamento está fundamentado na
presunção de omissão de rendimentos decorrente de acréscimo patrimonial a descoberto - APD,
constatado a partir do excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados/comprovados. De acordo com as Contrarrazões, nos termos da legislação de regência,
uma vez constatada a existência de acréscimo patrimonial a descoberto, verifica-se a ocorrência
da omissão de rendimentos, até prova em contrário, a cargo do contribuinte, cabendo ao Fisco
somente demonstrar o fato definido na lei como necessário e suficiente ao estabelecimento da
presunção para que fique evidenciada a omissão de rendimentos.
Assiste razão à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
O art. 43 do CTN disciplina como fato gerador do imposto sobre a renda a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda (produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos) ou de proventos de qualquer natureza (acréscimos patrimoniais não
compreendidos no conceito de renda). Vejamos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Veja-se que, não obstante as razões recursais, o Código Tributário é expresso no
que respeita à possibilidade de se tributar os acréscimos patrimoniais não compreendidos no
conceito de renda.
De outra parte, em se tratando de acréscimo patrimonial a descoberto, o
lançamento tem por fundamento os arts. 2o e 3o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
dispõem:
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-008.659 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001976/2005-31

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]
§ 4o - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Nesse sentido, o inciso XIII do art. 55 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3000/1999, estabelece:
Art.55.São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26,Lei no 7.713, de 1988, art.
3o, §4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, §2o, inciso IV, e70, §3o, inciso I):
[...]
XIII – as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
[...]
Observe que o acréscimo patrimonial a descoberto constitui-se em uma presunção
legal relativa, porquanto, demonstrada pelo fisco a sua existência, presume-se a ocorrência de
omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte esclarecer a origem de tais acréscimos com
rendimentos já tributados, isentos, não tributáveis ou de tributação exclusiva.
De outra parte, na hipótese de persistir tais acréscimos sem a necessária
justificativa quanto à sua origem, prepondera a presunção relativa de que se tratam de
rendimentos provenientes de fonte ou atividade não declaradas, com o objetivo de elidir, de
forma ilegítima, a tributação.
Constata-se, pois, que, na situação ora analisada, incumbe à fiscalização
comprovar as aplicações e/ou dispêndios efetuados pelo contribuinte que irão compor o
demonstrativo da variação patrimonial mensal. Em contrapartida, o ônus de demonstrar que tais
aplicações
tiveram
origem
em
rendimentos
tributáveis,
não tributáveis,
tributados
exclusivamente na fonte ou sujeitos a tributação definitiva é do Sujeito Passivo.
No caso concreto, o Termo de Constatação Fiscal (fls. 226/233) é absolutamente
claro ao evidenciar a variação patrimonial a descoberto, conforme se pode constatar da
transcrição do seu item 10:
10 - DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL A-DESCOBERTO
10.1 - Considerando todos os fatos ensejadores de repercussão financeira do
contribuinte durante o ano-calendário de 2000 apurados nos autos do processo,
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-008.659 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001976/2005-31

declarados e não declarados, foi elaborado o Demonstrativo de Variação Patrimonial do
ano-calendário de 2000, de fls. 201/215 , o qual já tinha sido submetido à manifestação
do contribuinte, conforme já exposto no item 7.1.
10.2 - Foram incluídas todas as origens, inclusive o valor de R$ 16.662,70, no item
rendimentos omitidos.
10.3 - Como já exposto no item 7.2, foi esclarecido que o Demonstrativo corresponde à
variação patrimonial conjunta do contribuinte e seu cônjuge, Rivka Dolinger, CPF n°
665.173.037-15. Isto porque também foi detectada uma remessa em nome dela, no valor
de U$ 171.200,00, em 23/03/00, na qualidade de ordenante, conforme Representação
Fiscal n° 03331/05 e seu Complemento, de fls. 278/279 que é objeto da ação fiscal
aberta pelo MPF n° 0719000-2005-02120-5;
10.4 - No tocante às remessas constantes nas operações da Complementação n°1 das
Representações Fiscais n° 220/04 (fls. 230/245) , n° 484/04 (fls. 276/277) e n° 03331/05
(fls. 278/279), elas foram consideradas como dispêndios no Demonstrativo. A
conversão para moeda nacional foi feita com base no art. 803 do RIR/1999, cuja matriz
legal é o art. 25, § 3°, da Lei n° 9.250/95. A cotação da moeda americana foi obtida
junto ao site na Internet do Banco Central. O demonstrativo de cálculo da conversão dos
valores de dólares para reais foram encaminhados COMO anexos ao Termo de
Constatação e de Intimação Fiscal n° 003 e constam nas fls. 140/170.
10.5 - Conforme os quadros do Demonstrativo de Variação Patrimonial, anexo a este
termo, foram apurados acréscimos patrimoniais a descoberto nos seguintes meses e
valores (em R$) para o ano-calendário de 2000:
JANEIRO - 483.809,74
FEVEREIRO - 424.864,16
MARÇO - 179.331,18
JUNHO - 81.638,67
JULHO - 744.878,20
AGOSTO - 337.156,80
SETEMBRO - 611.101,99
OUTUBRO - 388.568,80
NOVEMBRO - 144.294,30
DEZEMBRO - 451.052,83
10.6 - O contribuinte foi cientificado dos valores apurados por esta fiscalização,
entretanto, não apresentou qualquer prova em contrário, ficando assim configurada a
omissão de rendimentos, apurado conforme art. 55, inciso XIII, 806 e 807 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99 (Decreto n° 3000/99).
Como se vê, foi carreada aos autos vasta documentação com base na qual o Fisco
elaborou Demonstrativo de Variação Patrimonial, em que foram apurados acréscimos
patrimoniais a descoberto. Todavia, instado a demonstrar que tais aplicações tiveram origem em
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou sujeitos a
tributação definitiva, o Contribuinte quedou-se inerte, devendo, em virtude disso, prevalecer a
presunção.
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-008.659 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001976/2005-31

Sobre a alegada ilegitimidade passiva nas remessas de valores ao exterior, não
assiste melhor sorte ao Recorrente. É que o extenso arcabouço probatório trazido aos autos,
obtido de forma lícita a partir de fontes nacionais e internacionais, não deixa dúvida alguma
acerca da regularidade do lançamento no que se refere à definição do sujeito passivo da
obrigação. Senão vejamos os esclarecimentos trazidos no relato fiscal:
8 - DA SUJEIÇÃO PASSIVA
8.1 - O contribuinte foi identificado como beneficiário e como ordenante em
movimentações financeiras feitas para o exterior através de subconta bancária -
ELEVEN FINANCE CORPORATION, n° 310057, administrada pela empresa Beacon
Hill Service Corporation – BHSC, com sede 91 Nova Iorque - EUA, junto ao Banco JP
Morgan, conforme documentos de fls. 230/275 e 276/277.
8.2 - Ele foi inicialmente intimado a respeito das remessas em 04/07/05, fls. 12.
Somente se manifestou concretamente mais de três meses após, em 27/10/05, fls. 172,
dando a entender que não tinha envolvimento com as remessas e para juntar uma carta
encaminhada ao Banco Pactual Overseas, solicitando esclarecimento sobre a remessa de
U$ 60,000.00 em 31/10/00. Entretanto, não atesta o recebimento da mesma pelo banco.
8.3 - Em 16/11/05, fls. 178/180, alega que não reconhece a sua responsabilidade nas
remessas ao exterior, mas nada trouxe aos autos no sentido de desqualificar o vínculo de
seu nome constante nas operações. Se limitou em fazer questionamentos acerca dos
procedimentos executados pelos órgãos governamentais que obtiveram os elementos de
prova e em solicitar diligência junto aos mesmos órgãos. Não cabe, então, a alegação de
que “demonstrou inúmeras vezes a sua intenção de esclarecer a fiscalização a origem de
tais valores”;
8.4 - Alegou o contribuinte desconhecer a movimentação, tal posição de defesa, no
entanto, não é suficiente para esta fiscalização concluir que não foi ele
beneficiário/ordenante das movimentações financeiras em referência.
8.5 - Tendo em vista que as informações trazidas pela Representação Fiscal n° 220/04 e
seu Complemento, fls. 216/275, e também pelo Complemento n° 1 da Representação
Fiscal n° 484/04, fls. 276/277, foram obtidas após um trabalho de investigação que
envolveu autoridades dos Brasil e dos EUA, corroborados pelos dados constantes
do Laudo Pericial da Polícia Federal, não há como aceitar a simples afirmação do
contribuinte de que desconhece as operações de remessa ao exterior.
8.6 - Não há como desconsiderar como instrumentos de prova toda documentação
acostada, em razão do aparato nacional e internacional mobilizado, bem como, em
virtude da magnitude das investigações desenvolvidas pelas autoridades brasileiras
e norte-americanas, que seguiram todas as formalidades legais, segundo o
ordenamento jurídico de cada Estado nacional, para obter a quebra de sigilo no
exterior e, por conseguinte, repassar às autoridades brasileiras as informações,
requeridas regularmente pelo Poder Judiciário brasileiro, a respeito das
movimentações efetuadas pela Beacon Hill, junto ao JP Morgan, em nome de
diversos contribuintes, dentre eles, o contribuinte em questão que foi
beneficiário/ordenante de remessas efetuadas do Brasil para o exterior, fls.
8.7 - O laudo de fls. 219/229, confirma a existência das operações.
8.8 - O nome do contribuinte aparece na identificação das operações realizadas, não
havendo homônimos do contribuinte no banco de dados de cadastro do CPF da SRF, fls.
320.
8.9 - Além disso é de se ressaltar, também, a:vinculação de seu nome com o endereço
aposto em todas as remessas, “R. Senador Dantas, 76/6 (e variações) – Rio de
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-008.659 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001976/2005-31

Janeiro/Brazil”. Com efeito, o contribuinte declarou no item 8 de sua Declaração de
Bens do Ex. 2001 (ano-calendário 2000), ser o proprietário deste imóvel, onde funciona
no sexto pavimento a sede da Dolinger Administração e Corretagem de Seguros Ltda,
CNPJ n° 30.874.606/0001-17, empresa pela qual é responsável, na qualidade de sócio
administrador, fls. 328 e 330/336. Possuía também no mesmo n° 76, o conjunto de salas
1003/4/5/6 (item 07), vendido no ano de 2000, fls. 40/43.
8.10 - Em que pese não explicarem o montante expressivo das remessas, pode-se
apontar alguns indícios de que o contribuinte poderia ter um suporte financeiro superior
ao que declarava em suas Declarações de Ajuste:
a) era empresário bastante atuante na área de corretagem de seguros, possuindo várias
fontes pagadoras, fls. 05 e 322/326; sendo sócio-administrador da Dolinger
Administração a Corretagem de Seguros Ltda, CNPJ n° 30.874.606/0001-17, fls.
330/336, e ainda constando, como sua fonte pagadora, a empresa Stylus Adm. e
Corretagem de Seguros Ltda., CNPJ n° 55.538.474/0001-83, fls.337/543 cujo
responsável também era sócio da Dolinger Ltda. Entretanto, todas essas fontes
declaravam valores de rendimentos irrisórios;
b) teve participação a incorporação/construção do imóvel situado Av. Lúcio Costa, n°
15.950, fls. 19/36, não individualizando as unidades, e os seus respectivos custos de
aquisição, conforme DIRPF do Ex. 2000, fls 345/355;
c) alienou o correspondente à 50% do apt. 101, do endereço da alínea (b) por R$
221.000,00, em 25/05/99, conforme documento de fls. 37/39. Esta alienação não foi
declarada na Declaração de Ajuste (DIRPF) do Ex.2000 (ano-calendário de 1999) e nem
foi apurado o IR a título de ganho de capital, operação já abrangida pela decadência;
d) alienou /o apt. 201 do mesmo endereço por R$ 200.000,00, em 17/03/00, fls. 44/46
também não apurando o ganho de capital, lançado conforme item 11;
e) sua esposa, Rivka Dolinger, CPF n° 665.173.037-15, apresentou movimentação
financeira bem superior em relação aos seus rendimentos declarados no ano de 2000,
conforme fls. 356/361;
f) possuía um patrimônio significativo em bens imóveis, apartamentos e salas
comerciais em áreas nobres da cidade, declarado na DIRPF do Ex. 2001 (ano-calendário
2000), que, ou demandaria um alto valor de despesas para a sua manutenção ou poderia
estar produzindo rendimentos não declarados.
8.11 - Constam remessas efetuadas nos anos-calendário de 1999 e 2000, porém em vista
do instituto da decadência, somente foram objeto de análise as remessas ocorridas nos
anos de 2000, seguindo-se a programação estabelecida.
8.12 - Entendemos, então, que os elementos de prova, juntados aos autos, qualificam o
contribuinte como beneficiário/ordenante das operações das remessas, e desta forma,
coloca-o na posição de sujeito passivo do fato gerador do imposto de renda apurado,
segundo os itens 9 e 10, abaixo.
Em vista de tudo isso, considero irrepreensíveis as razões expostas na decisão
recorrida e, na mesma linha, entendo pela manutenção do lançamento.
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-008.659 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001976/2005-31

Conclusão
Face o exposto, conheço do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital